Tribunal: TJSP
Processo: 1008873-41.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. Débitos prescritos. Prazo quinquenal. Art. 206, § 5o, I do Código Civil. Inexigibilidade da dívida. Pretensão à reparação por danos moral corretamente indeferida. Dívidas que constam em consulta ao portal de negociação de dívida do Serasa. Acesso restrito

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. Débitos prescritos. Prazo quinquenal. Art. 206, § 5o, I do Código Civil. Inexigibilidade da dívida. Pretensão à reparação por danos moral corretamente indeferida. Dívidas que constam em consulta ao portal de negociação de dívida do Serasa. Acesso restrito ao credor e ao devedor. Ausente demonstração de que houve negativação perante terceiros. Danos morais não configurados. Sucumbência recíproca bem fixada. Honorários advocatícios fixados por equidade. Descabimento. Hipótese em que o valor da causa não é muito baixo. Fixação que deve levar em conta o valor atualizado da causa. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor não provido.